Tribunal: STF
Processo: HC 223643
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.12.2022, por Bruno Barros Mendes, advogado, em benefício de Cristiano Araújo da Silva, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 650.372/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 16.2.2017, pelo juízo da Terceira Vara Criminal do Foro de Rio Claro/SP (Ação Penal n. 0007770-47.2015.8.26.0510) às penas de trinta e um anos, nove meses e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quatorze dias-multa pela prática do delito previsto no § 3º (segunda figura) do art. 157 do Código Penal (roubo qualificado). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 31 de julho de 2015, no interior da residência localizada na rua 5, n. 361, bairro Cidade Jardim, nesta comarca, RAFAEL HENRIQUE ROCHA e CRISTIANO ARAUJO DA SILVA, previamente conluiados e com unidade de propósitos, tentarem subtrair, para eles, mediante grave ameaça e violência, os bens pertencentes às vítimas Eliana do Lira Roco, Vicente José Roco e José da Costa filho. Da violência resultou a morte deste ofendido.



    Segundo se apurou, os denunciados esperaram pelas vítimas nas proximidades da casa. Quando elas entravam com o carro pela garagem Cristiano ingressou na residência. Eliana e Vicente desceram do veículo, sendo que este, como de costume, desligou o disjuntor do portão eletrônico. José ainda estava no interior do automóvel. Nesta hora Cristino anunciou o assalto. Em seguida pediu para José, que já havia descido do carro, abrir o portão para a entrada de seu comparsa Rafael. José, mesmo sabendo do desligamento da energia do portão, apertava o controle remoto para abri-lo. Eliana aproveitou-se da distração do assaltante e foi com seu pai Vicente para o interior da casa. Ato contínuo escutou quatro disparos. Retornou à garagem e viu seu esposo José caído ao solo, já sem sentidos, com ferimento de bala. O assaltante havia pulado o muro e fugido.



    Com a morte da vítima José consumou-se o latrocínio.



    Denuncio pois, RAFAEL HENRIQUE ROCHA e CRISTIANO ARAUJO DA SILVA, como incursos nas penas do artigo 157, §3º (segunda figura), do Código Penal, requerendo que contra eles seja instaurado o devido processo legal (arts. 478 e segs. do CPP), citando-se-os, interrogando-se-os, ouvido-se as vítimas e testemunhas arroladas ao Rol abaixo e prosseguindo-se nos demais atos processuais até sentença final condenatória” (e-doc. 2).



    3. A Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação (fls. 4-16, e-doc. 2) interposto pela defesa.



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 650.372/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro João Otávio de Noronha, em 9.3.2021. Esta a fundamentação do julgado:



    “Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar. 



    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, a análise mais aprofundada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo, principalmente por envolver questões referentes à validade das provas colhidas. 



    Nada obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção após devidamente instruídos os autos, para verificar a existência de possível deficiência ocorrida na instrução processual. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar” 
(fl. 122, e-doc. 4).



    5. Após as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o Ministro Relator, João Otávio de Noronha, não conheceu do Habeas Corpus n. 650.372/SP, nos seguintes termos:



    “No caso, a condenação sofrida pelo paciente é definitiva, pois, conforme informações prestadas pelo Tribunal de origem o acórdão transitou em julgado (fl. 927). 



    Em consulta ao site do TJSP, Processo n. 000777047-2015.8.26.0510, verifica-se que o processo transitou em julgado em 11/6/2018, e o presente writ foi impetrado somente em 9/3/2021. Em consulta, verifica-se que não há, no STJ, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. 



    Assim, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do STJ prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: HC n. 602.425/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 6/4/2021; AgRg no HC n. 628.964/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/2/2021; AgRg no HC n. 521.849/SC, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 19/8/2020; e AgRg no HC n. 632.467/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020. 



    No mesmo sentido, a orientação do STF: AgRg no HC n. 134.691/RJ, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; AgRg no HC n. 149.653/SP, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; AgRg no HC n. 144.323/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017; e HC n. 199.284/SP, relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 16/8/2021. 



    Também não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente' habeas corpus” (fls. 193-194, e-doc. 4).



    6. Contra essa decisão o impetrante interpôs agravo regimental, desprovido em 13.12.2022, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acordão com a seguinte ementa: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    II - Esta Corte Superior inicialmente entendia que, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. Precedentes. 



    III - Em julgados recentes, entretanto, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. 



    IV - In casu, consta dos autos que a condenação se pautou em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a corroborar o reconhecimento do agravante pelas vítimas e imagens da câmera externa da residência. 



    V - Destarte, afere-se que, de fato, existe um efetivo caderno probatório, apto a confirmar a autoria e materialidade do delito e a fundamentar a condenação, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório. 



    VI - De qualquer forma, é inviável percorrer todo o arcabouço probatório do processo nesta via estreita que é a do habeas corpus e de seu recurso ordinário para fins de desconstituir as decisões prolatadas pelas instâncias de origem. Agravo regimental desprovido” (grifos no original, fls. 233-234, e-doc. 4).



    7. Essa a decisão objeto do presente habeas corpus.



    O impetrante alega inobservância do art. 266 do Código de Processo Penal, pois “[a] primeira consequência da rasa investigação preliminar é a inaptidão do reconhecimento realizado pelas autoridades judiciais, sendo que este serviu para embasar início de ação penal, haja vista que são os elementos colhidos na fase de inquérito que legitimam a subsunção dos fatos à norma penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “[u]m auto de reconhecimento genérico e vago, que não consigna a descrição do suspeito feita pela pessoa incumbida do reconhecimento e não nomina as demais pessoas com quem o suspeito foi cotejado ou as testemunhas presenciais do ato, é evidentemente nulo. (...) Em juízo a vítima afirmou que na delegacia lhe foram apresentadas somente duas pessoas, confirmando todas as irregularidades do auto de reconhecimento apontadas no Writ” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o reconhecimento é, em regra, prova frágil e, no presente caso, vem marcado por significativas contradições” (fl. 4, e-doc. 1).



    Salienta que, ”[no] caso presente, em que pese à ilegalidade do modo de reconhecimento e da fragilidade do meio de prova verifica-se no depoimento das testemunhas que – até mesmo o frágil reconhecimento proforma foi feito de maneira arbitrária em indutiva” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “(...) os d. Desembargadores do TJSP, bem como a d. Juíza sentenciante, com todo acatamento, trataram o processo não como um instrumento de preservação da liberdade e legalidade, mas como com compêndio de regras dispensáveis, as quais foram relegadas ao largo do Estado democrático de Direito. E a razão para isso é muito cristal da leitura da sentença e Acórdão” (sic, fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Pelas razões expostas, requer-se pela absolvição do paciente Cristiano Araújo, ante todas as dúvidas lastreadas nos autos, com fulcro no artigo 386, incisos V, VI, VII. 



    Subsidiariamente, requer-se pela reforma do acórdão para anular todo o feito, ao menos, à luz da legalidade estrita à luz do artigo 226 do CPP, até o oferecimento da denúncia, tendo em vista que o paciente fora furtado do direito de passar por um reconhecimento justo e de acordo com o artigo 226 do CPP. (nos moldes do tópico III) 



    Requer, ainda, caso necessário, seja requisitada à douta autoridade coatora as informações de praxe” (fl. 11, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 5.2.2018, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 22.12.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...)



    2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    11. Na espécie vertente, quanto ao reconhecimento do paciente, o juízo da Terceira Vara Criminal do foro de Rio Claro assentou:



    “Analisada a mídia contendo o depoimento da vítima Eliana de Lima Roco, verifica-se que desde o seu início a mesma apontou, sem qualquer sombra de dúvidas, o réu Cristiano como sendo um dos autores do roubo que vitimou seu marido. A vítima, antes de ser iniciada a sua oitiva, viu Cristiano em meio a outros dois indivíduos, e desde logo o apontou como o autor do disparo. Em momento algum a vítima disse algo que pudesse indicar que foi sugestionada pela Autoridade Policial a reconhecer falsamente Cristiano. A vítima relatou ao juízo deprecado que permaneceu lado a lado com Cristiano tão logo este ingressou na garagem da casa e anunciou o roubo. Restou bem claro, pois, que a vítima reconheceu o acusado, que agiu como rosto totalmente descoberto, desde o primeiro momento em que se iniciou a ação delitiva, e não por força do reconhecimento fotográfico ocorrido três ou quatro dias após. Ademais, com a devida venia, o d. Defensor do réu Cristiano não requereu ao juízo deprecado que ficassem consignadas as perguntas que pretendia formular, e que teriam sido indeferidas, não se podendo aferir, diante disso, a existência de eventual prejuízo à Defesa.



    (…) Por fim, ainda que no tange à análise da prova oral, temos que a vítima Eliana de Lima Rocco e Costa, ouvida por meio de carta precatória, após descrever cada passo da cena delitiva, desde sua chegada na residência, acompanhada das demais vítimas, passando pela abordagem violenta do réu Cristiano, o único que conseguiu ingressar no imóvel, e terminando com a trágica morte de seu marido, não teve dúvida alguma ao apontar Cristiano como sendo o autor dos disparos. Eliana, repita-se, sem apresentar quaisquer indícios de que tenha sido sugestionada pela Autoridade Policial, afirmou ter reconhecido desde o início o réu Cristiano, pois ficou cara a cara com ele. Cristiano não usava qualquer tipo de vestimenta que cobrisse seu rosto, o que facilitou o reconhecimento. A maneira calma, pausada e refletida com que Eliana prestou seu depoimento em juízo, nada obstante os tristes momentos que foi obrigada a rememorar, confere total credibilidade às suas palavras, não havendo que se cogitar na existência do fenômeno psicológico a que fez menção o d. Defenso.



    Ou seja, a prova colhida nos autos deixa certo que os réus praticaram um roubo no dia 30 de julho de 2015, onde subtraíram o veículo Fiat Palio, placas DQT-3803. No dia seguinte, fazendo uso do mesmo veículo roubado no dia anterior, os réus se dirigiram até a residência das vítimas com a intenção de praticarem juntos um novo roubo, que resultou na morte da vítima José da Costa Filho. 



    As vítimas do roubo praticado no dia 30 de julho de 2015 reconheceram não apenas o veículo que fora subtraído naquela primeira ação delitiva, mas até mesmo uma blusa que também foi roubada da vítima Alessandro, e que era usada pro Cristiano Araújo da Silva” (fls. 23-24, 26-27, e-doc. 2).



    12. Ao negar provimento ao recurso de apelação n. 0007770-47.2015.8.26.0510, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a existência de provas suficientes para a responsabilização do paciente, diferente, pois, do alegado pelo impetrante. Tem-se na fundamentação:



    “Como se vê as provas carreadas são robustas. Como se não bastasse os depoimentos das vítimas Eliana e Vicente, em corroboração tem-se as filmagens e também os depoimentos de Alessandro e Annah, que haviam sido roubado pelos apelantes um dia antes dos fatos aqui narrados, tendo os irrogados utilizado o veículo dessas vítimas para praticarem o latrocínio descrito na denúncia. 



    Diante disso, por qualquer ângulo de observação, emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal dos apelantes em relação aos fatos que lhe foram imputados na denúncia, razão pela qual a condenação pelo delito do artigo 157, §3º, segunda parte, é medida que se impõe” (fls. 15-16, e-doc. 2).



    13. No mesmo sentido, decidiu a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 650.372/SP, reconhecendo a existência de “(...) um efetivo caderno probatório, apto a confirmar a autoria e materialidade do delito, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório” (fl. 241, e-doc. 4).



    Afastar essa conclusão, acolhendo a pretensão de absolvição do paciente, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de base para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    Inexiste excepcionalidade a permitir a concessão da ordem pleiteada, por não se ter demonstrado ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, sequer quanto à alegada nulidade do reconhecimento submetido ao paciente, como se destacou:



    “No que tange à suposta nulidade do reconhecimento dos agravantes, cabe asseverar que esta eg. Corte entendia pela possibilidade de a autoridade policial diligenciar para a colheita da prova atípica de forma não tão restrita. 



    Desta forma, a eventual inobservância das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal também não gerava qualquer nulidade no inquérito policial ou ação penal. 



    Nesse sentido ‘O art. 226, do Código de Processo Penal, encerra uma recomendação e não uma exigência a ser seguida, em relação ao procedimento para o reconhecimento de pessoas, conforme assente entendimento deste Tribunal’ (AgRg no REsp n. 1.444.634/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 9/6/2017, grifei). 



    Contudo, mais recentemente, no tocante a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. 



    (…) Não é o caso dos autos. 



    Com efeito, como restou consignado na decisão agravada, observa-se que os depoimento das vítimas foram coerentes conclusivos, salientando que não se trata unicamente do procedimento de reconhecimento, mas de depoimentos nos termos do art. 201 do Código de Processo Penal, aliado às imagens das câmeras externas da casa de uma das vítimas, não restando dúvidas quanto aos acusados e as circunstâncias, sendo que as vítima foram categóricas em apontar o agravante e seu comparsa como sendo os autores do delito que o rendeu na empreitada criminosa, assim como, tanto o agravante quanto seu comparsa, não lograram demonstrar de forma diversa, de forma que tudo evidencia que o v. aresto encerra fundamentação própria, específica e concreta quanto à autoria imputada ao ora agravante, não se podendo concluir, como pretende a defesa, pela ausência de provas para sua condenação, que não se resume a reconhecimento realizado fora dos ditames do art. 226 do CPP” (fls. 239-241, e-doc. 4).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora